Tribunal: TJES
Processo: 5015918-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015918-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HERBERT SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5015918-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HERBERT SANTOS SOUZA

RECORRIDO:
HERBERT SANTOS SOUZA / ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO DE FORÇA. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA POR VÍDEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO DO ESTADO RÉU ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVAS E PUGNANDO PELA REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO NEM EXORBITANTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16293117) e por
HERBERT SANTOS SOUZA
(ID 16293120) em face da r. sentença (ID 16293114) que julgou procedente o pedido formulado na "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE AGRESSÃO".

Em sua petição inicial (ID 16293098), o Autor alegou que em 17 de abril de 2023, enquanto estava em frente à residência de sua tia, foi abordado com extrema violência por policiais militares.

Narrou que, mesmo estando rendido e colaborando, foi agredido com socos por um dos policiais, sendo a agressão direcionada apenas a ele, que, segundo alega, possui a cor de pele mais escura que os demais.

Afirmou que o episódio foi gravado por câmera de segurança e que registrou denúncia na Corregedoria da Polícia Militar no dia seguinte (documento referenciado na sentença como Id. 26199439).

Diante do ocorrido, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

O Réu, em sua contestação (ID 16293109), defendeu a improcedência do pedido, alegando, em síntese, que os documentos não comprovavam que o autor era a pessoa abordada , que o local era o indicado , e que não foi realizado exame de corpo de delito. Sustentou que os fatos configurariam mero aborrecimento.

O juízo de primeiro grau (ID 16293114) julgou procedente o pedido, reconhecendo o excesso de força policial com base na mídia de vídeo e Condenou o Réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Réu
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso (ID 16293117), reiterando a tese de fragilidade das provas e, subsidiariamente, pugnando pela redução do quantum indenizatório.

O Autor
HERBERT SANTOS SOUZA
também recorreu (ID 16293120) , pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a majoração do quantum indenizatório , por considerar o valor fixado (R$ 7.000,00) irrisório.

O Réu (Recorrido) apresentou contrarrazões (ID 16293126), pugnando pelo desprovimento do recurso autoral. O Autor (Recorrido), embora intimado (ID 16293123), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 16293127).

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

De início,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente
HERBERT SANTOS SOUZA
(ID 16293120), com base nos documentos apresentados (ID 16293121) e na declaração de hipossuficiência (ID 16293099), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

No mérito , contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante (ID 16293114) é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

Do Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 16293117)

O juízo de origem, ao analisar o acervo probatório , fundamentou sua decisão na mídia juntada aos autos (Id 16293101) e na denúncia formalizada junto à Corregedoria da Polícia Militar.

A sentença foi clara ao constatar:

"No entanto, ao analisar o acervo probatório dos autos, chama-se atenção a mídia juntada no Id. 26199908, de modo que é possível notar que houve excesso de força policial por parte dos agentes públicos, uma vez que as agressões se deram enquanto o Autor estava rendido e apenas direcionada a este.

Ademais, o Autor não se limitou a apresentar o vídeo como elemento probatório, mas, comprova que no dia seguinte ao ocorrido, em 18 de abril de 2023, às 10 horas e 45 minutos, formalizou denúncia junto à Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, demonstrando sua imediata iniciativa em buscar as vias administrativas para relatar o abuso sofrido – (pág. 8 a 10 - Id. 26199439)."

A responsabilidade objetiva do Estado (Recorrente), prevista no art. 37, § 6º, da CF, restou devidamente configurada, existindo o ato ilícito (excesso na abordagem), o dano (lesão física e emocional) e o nexo de causalidade.

A tese recursal do Estado de que as provas seriam insuficientes foi corretamente rechaçada pelo juízo sentenciante.

Do Recurso de HERBERT SANTOS SOUZA (ID 16293120)

O recurso do Autor cinge-se, unicamente, à majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo
estabelece que:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), fixado na sentença , não pode ser considerado irrisório, tampouco exorbitante.

O montante fixado pelo juízo sentenciante mostra-se justo e razoável , cumprindo a tríplice função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido , punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes , sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a sentença (ID 16293114) não merece qualquer retoque.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
de ambos os Recursos Inominados (ID 16293117 e ID 16293120) e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença (ID 16293114) proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (R$ 7.000,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica
suspensa
em relação ao Recorrente
HERBERT SANTOS SOUZA
, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)